Tribunal: TJDFT
Processo: 0743933-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743933-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA PEREIRA DE ARAUJO SILVA, PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA, JOAO GABRIEL DE ARAUJO SILVA, KARLA RAQUEL DE ARAUJO SILVA, PAULO RICARDO DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVIA PEREIRA DE ARAÚJO SILVA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: Vistos e etc. Retornam os autos após a manifestação das partes quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ID 206573246. As partes exequentes manifestaram concordância. O DF, por sua vez, alegou que houve excesso de execução, pois a EC n. 113/2021 foi aplicada inadequadamente (juros sobre juros). Analiso. Primeiramente, convém estabelecer que a Contadoria Judicial observou os parâmetros fixados a Decisão de ID 187474092. Em continuidade, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. Nessa linha, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 206573246, consistente em R$ 22.906,05 (vinte e dois mil, novecentos e seis reais e cinco centavos). Expeçam-se, preclusa esta decisão, as RPVs destinadas aos exequentes conforme planilha de ID 206573246. Defiro o destaque dos honorários contratuais conforme contrato de ID 182248453: vinte por cento sobre o crédito principal. Também resta deferido o ressarcimento das custas processuais. Intimem-se os exequentes para que informe a forma de pagamento, se para um deles na totalidade ou o fracionamento. Prazo de 5 dias. Atente-se a secretaria para o termo de penhora de ID 198571200, no qual há penhora da totalidade do crédito do exequente PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA - CPF: 013.734.261-60, o qual deverá ser destinado à Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (ID 198180458), proveniente dos autos do processo eletrônico no 0705965-35.2022.8.07.0014, tendo por exequente TAYNA MIRELLA BARROS MOURY FERNANDES E OUTROS. Registre-se no requisitório. Com o crédito nos autos, intime-se a vara acima para indicação dos dados necessários à transferência do crédito de R$ 2.088,42 (dois mil e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).. Quanto aos honorários sucumbenciais: 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. no montante de R$ 2.066,22. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Em suas razões recursais, alega o agravante que o juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão agravada, o que deve ser afastado. Defende que, diante do caráter alimentar das verbas envolvidas, deve ser determinado o prosseguimento da execução até a satisfação do débito, independentemente de preclusão do pronunciamento judicial. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja revogada a decisão liminar concedida na origem. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É o caso dos autos. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de condicionar a expedição dos RPVs no cumprimento de sentença de origem à preclusão da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. O art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, ao estabelecer a obrigatoriedade de trânsito em julgado para a expedição dos referidos requisitórios, se refere à necessidade de aguardar a preclusão da decisão que forma o título executivo, não se estendendo a outras decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença. No caso, observa-se que a decisão agravada, ao homologar os cálculos apresentados pela contadoria judicial, condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença, e a consequente a expedição dos respectivos RPVs, à preclusão da decisão. No entanto, uma vez que não há notícias de interposição de agravo de instrumento, com concessão de efeito suspensivo em face da decisão mencionada, incabível o sobrestamento do feito, o que confere a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO TEMA 1170 DO STF E TEMA 1169 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. PARCELA INCONTROVERSA. IMEDIATO CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU A IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual determinada a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal. Alega, em suma, que nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal não foi deferido efeito suspensivo, não havendo justificativa para a suspensão da execução em razão do recurso manejado pelo executado, devendo o cumprimento prosseguir com a expedição do Requisição de Pequeno Valor - RPV para satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do referido recurso. 3. O trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventuais decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo, como no caso dos autos, em que o Distrito Federal (executado) discute o valor do crédito, alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto. 4. Assim, ainda que a decisão que discute a impugnação (alegado apenas o excesso em razão da aplicação do índice de correção monetária incorreto) apresentada pelo Distrito Federal não tenha precluído, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC. 4.1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme tese n. 28: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 5. Recurso conhecido provido. (Acórdão 1697777, 0703926-73.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2023, publicado no DJe: 17/05/2023.) Por fim, importante destacar que, até a preclusão da decisão, a execução deverá prosseguir apenas com relação à parcela incontroversa, nos moldes do entendimento fixado na tese 28 do STF, e até que haja notícias de eventual concessão de efeito suspensivo à decisão. Dessa forma, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar o prosseguimento da execução, com relação à parcela incontroversa, independentemente de preclusão da decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 20:19:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora